Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724374-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RAFAEL BISPO SILVA DECISÃO FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 90140951, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 96738567, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra RAFAEL BISPO SILVA, indeferiu os pedidos de pesquisa nos sistemas Decred e Dimof e rejeitou os embargos de declaração, condenando-a ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos seguintes termos: “Em ID 87996164, a exequente pede a expedição de ofícios à Receita Federal para que apresente a este juízo a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) do executado a fim de apurar sua real situação econômica. No que concerne ao pedido de pesquisa à DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito), destaco que não se presta à finalidade pretendida, porque permitiria identificar a movimentação passada de valores com cartão de crédito, mediante a indicação dos débitos dos usuários (e não crédito). Nesse contexto, não auxilia na localização de bens penhoráveis, como dinheiro ou aplicações financeiras. Lado outro, o DIMOF (Declaração sobre Movimentações Financeiras), abarcado pela IN CNJ 3/2010, é ferramenta utilizada na “Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) refletindo apenas movimentações pretéritas. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 87996164. INTIME-SE a executada para que, em 5 (cinco) dias, apresente planilha atualizada do débito, decotando o valor penhorado em ID 70575271 e indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em que esta se insurge quanto à decisão de id. 90140951, alegando possível omissão, sob o fundamento de que a consulta aos sistemas DECRED e DIMOF é absolutamente necessária para verificação da real situação financeira da parte devedora e o juízo não observou os princípios da cooperação e da efetividade quando indeferiu o pedido de pesquisa (ID. 90939670). Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito de integração do julgado e com evidente intuito de servir, indevidamente, para revolver coisa julgada, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Prossiga-se, consoante determinação anterior.” Assevera a agravante-exequente que a consulta aos sistemas Decred e Dimof é necessária para verificação da real situação financeira da parte devedora e o i. Juízo a quo não observou os princípios da cooperação e da efetividade quando indeferiu o pedido de pesquisa. Argumenta que a multa aplicada pelo MM. Juiz deve ser excluída, uma vez que os embargos de declaração não foram protelatórios e não há qualquer motivo para postergar o processo, porquanto é parte exequente e postula o adimplemento do seu crédito. Requer “que seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado item próprio deste recurso, para permitir a reiteração da consulta de informações via sistema Infojud, e consequentemente o cumprimento de sentença seja mantido em curso” (id. 27692256). Preparo (id. 27692258). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Os atos praticados em fase de cumprimento têm por objetivo a expropriação de bens do devedor, ainda que para isso seja necessária a quebra do sigilo fiscal. Todavia, não se presta para tal fim a realização de diligências evidentemente ineficazes para o objetivo pretendido. O pedido da parte credora, de pesquisa à Decred, Declaração de Operações com Cartão de Crédito, não auxiliará em nada na localização de bens penhoráveis, uma vez que na referida declaração somente constará informações a respeito das operações efetuadas com cartão de crédito da parte executada. Do mesmo modo, em relação ao pedido da agravante-exequente de pesquisa no sistema Dimof, Declaração sobre Movimentações Financeiras, porquanto tal pesquisa não se presta para localização de bens penhoráveis, uma vez que demonstra apenas movimentações financeiras pretéritas. Cabe ao Magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, dentre as quais se insere as postuladas pela parte agravante, quais sejam, pesquisa no sistema Decred e Dimof, a fim de assegurar a celeridade e efetividade do processo. Já o pedido de reiteração da consulta ao sistema Infojud, não pode ser examinado no presente agravo de instrumento, observados os estritos limites de cognição deste recurso, uma vez que não foi analisado na r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, não se reputam relevantes os fundamentos do recurso que embasam o pedido liminar. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora